Tribunal: STF
Processo: RvC 5525
Classe: RvC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O SEU PROCESSAMENTO. ART. 102, “J”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; ART. 624, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL; ART. 263 DO RISTF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 21, § 1º, DO RISTF.



    Decisão: Trata-se de revisão criminal ajuizada por Cristiane Ribeiro Soares, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Edson Fachin nos autos do HC 218.951, negando-lhe seguimento. 



    A Requerente fundamenta a presente revisão criminal com supedâneo no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal. 



    Aduz, em síntese, que a Lei do Pacote Anticrime reformulou o art. 112 da Lei de Execuções Penais, criando percentuais específicos para progressão de regime a depender da espécie delitiva.



    Ressalta que o art. 5º, XL, da Constituição Federal, dispõe que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, e que tal preceito constitucional não estaria sendo seguido no presente caso. 



    Alega que o eminente Ministro Edson Fachin, ao não conhecer do habeas corpus impetrado para fazer valer o princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica, não se atentou à nova redação do art. 112 da LEP. 



    É o relatório. Decido.



    A presente Revisão Criminal é incognoscível.



    Nos termos do art. 102, I, j, da Constituição da República, c/c art. 624, I, do Código de Processo Penal, o Supremo Tribunal Federal somente é competente para a revisão criminal ajuizada contra as condenações proferidas pela própria Corte.



    Ao disciplinar a matéria, o art. 263 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que “será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário”.



    In casu, ataca-se decisão proferida por juízo de execução, acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido em sede de habeas corpus e decisão monocrática exarada por Ministro do STJ, também em habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal manifestou-se unicamente em sede de habeas corpus, negando-lhe seguimento, em decisão monocrática de Ministro desta Suprema Corte.



    Consequentemente, revela-se manifesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o processamento originário da presente Revisão Criminal.



    Neste sentido, cito os seguintes precedentes: RvC 5449, Rel. Min. Rosa Weber; RvC 5426, Rel. Min. Dias Toffoli; RvC 5421, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Ex positis, nego seguimento à presente Revisão Criminal, tendo em vista a manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal para seu processamento, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente